Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714045-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wesley Rodrigues da Silva Agravado: Antônio Alves da Cunha Macedo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Rodrigues da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0703683-88.2021.8.07.0004, assim redigida: “Emende a parte autora sua inicial para trazer cópia integral do cheque, objeto da ação, frente e verso. Prazo de quinze (15) dias. Pena de indeferimento.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 25551005), em síntese, que o devedor, ora recorrido, é empresário individual. Argumenta que deve ser mantida a pessoa natural no polo passivo da relação jurídica processual, em conjunto com a pessoa jurídica, por se tratar de hipótese de responsabilidade solidária, o que dispensa a desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada a manutenção de Antônio Alves da Cunha Macedo, pessoa natural, no polo passivo da relação jurídica processual originária, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados os aos presentes autos (Id. 25551006 e Id. 25551007). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o aludido recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A ausência de emenda é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 319, § 1o e 331, caput, todos do CPC). Portanto, a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Ademais, convém destacar que o requerimento formulado pelo recorrente também é destituído de utilidade, o que revela igualmente a ausência de interesse recursal. É necessário esclarecer que em relação à figura do empresário individual não existe uma pessoa jurídica distinta da pessoa natural. Em outras palavras, não existem 2 (duas) pessoas. O empresário individual é a pessoa natural que exerce atividade empresarial (empresa) de modo individualizado, ou seja, sem se associar a outras pessoas. Por essa razão, o empresário individual não goza da separação patrimonial inerente às pessoas jurídicas constituídas para o exercício de empresa. A respeito do tema, examine-se a seguinte lição de Fábio Ulhoa Coelho [1]: “A empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No primeiro caso, o exercente da atividade econômica se chama empresário individual; no segundo, sociedade empresária.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o empresário individual tem responsabilidade direta pelas dívidas assumidas, pois existe apenas o patrimônio pertencente à única pessoa natural em questão – o próprio empresário individual – que responde tanto pelas dívidas assumidas em nome próprio como pelas dívidas assumidas no exercício da empresa. Convém ressaltar que a inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas) não altera a natureza jurídica do empresário individual. O referido cadastro é efetuado apenas para equiparar o empresário individual à uma pessoa jurídica em termo tributários, nos termos do art. 158, inc. II, do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza): Art. 158. São contribuintes do imposto sobre a renda e terão seus lucros apurados de acordo com este Regulamento (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 27): I - as pessoas jurídicas, a que se refere o Capítulo I deste Título; e II - as empresas individuais, a que se refere o Capítulo II deste Título. Com efeito, o empresário individual tem natureza jurídica de pessoa natural, mas tem inscrição no CNPJ. Diante dessas afirmações, o empresário individual (Antônio Alves da Cunha Macedo) já é parte na relação jurídica processual. Diante da ausência de pressupostos recursais intrínsecos, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 16. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 106.